Tribunal: TJDFT
Processo: 0723202-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA.

1. Ocorre omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre tese suscitada por qualquer das partes capaz de, em tese, influenciar na decisão proferida, o que não aconteceu no presente caso. Os embargos de declaração não podem ser opostos com o objetivo de alcançar novo juízo de admissibilidade de agravo de instrumento considerado intempestivo.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.